Tribunal: STF
Processo: Pet 6124
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. CORREIÇÃO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não há previsão no Código de Processo Civil ou no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal de Correição Parcial com o objetivo de atacar ato judicial.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.